Tribunal: TJSP
Processo: 2173002-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Levantamento de valores devidos à parte exequente por sociedade de advogados – Possibilidade – Procuração outorgada a advogados, com poderes para receber e dar quitação, integrantes de sociedade de advogados, devidamente identificada no instrumento de outorga – Art. 105, §3o, do CPC e art. 15, §3o, do Estatuto da OAB – Precedentes.

Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Levantamento de valores devidos à parte exequente por sociedade de advogados – Possibilidade – Procuração outorgada a advogados, com poderes para receber e dar quitação, integrantes de sociedade de advogados, devidamente identificada no instrumento de outorga – Art. 105, §3o, do CPC e art. 15, §3o, do Estatuto da OAB – Precedentes.

Decisão reformada. Agravo provido.